Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OS PAIS SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS ESCOLARES DOS FILHOS. EXECUÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO OUTRO CODEVEDOR. ART. 130, III, DO CPC. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO CREDOR EM ESCOLHER CONTRA QUAL CODEVEDOR IRÁ DIRECIONAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Leila Vilani Gonçalves dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de embargos à execução de n. 0704836-91.2023.8.07.0003 ajuizada por Leila Vilani Gonçalves dos Santos contra SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF e Egnaldo Souza dos Santos, rejeitou os embargos à execução, sob o fundamento de ser incabível o chamamento ao processo no processo de execução.
2. Na espécie, o exequente/recorrido optou por promover a execução tão somente contra a apelante/embargante/genitora, no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo o genitor, ainda que os pais sejam responsáveis solidários pelo pagamento das despesas escolares dos filhos, em decorrência do poder familiar, porque não impositiva a existência de litisconsórcio passivo necessário.
3. Embora seja facultado ao devedor efetuar o chamamento ao processo dos demais coobrigados pela dívida, conforme dispõe o art. 130, III, do CPC, faz-se imprescindível anotar que tal instituto processual tem aplicabilidade na fase de conhecimento, não encontrando a mesma incidência na execução. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.